Tribunal: TJES
Processo: 5006124-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006124-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: União Federal

AGRAVADO: ENEIDE BATISTA BARCELOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE QUE O PROCESSO PROSSIGA NA JUSTIÇA ESTADUAL
. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A UNIÃO LITIGUE NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO
. 1 – No caso específico dos autos existem peculiaridades que não podem ser desconsideradas, quais sejam, (a) a ação originária foi ajuizada na Justiça Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares; (b) o MM Juiz determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e a ação foi remetida à Justiça Federal; (c) a União manifestou seu desinteresse na causa, por não se cuidar de medicamento sem registro na ANVISA; (d) a Justiça Federal determinou o retorno dos autos para a Justiça Estadual; (e) o MM Juiz Estadual suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça que determinou que os autos prosseguissem perante a Justiça Estadual. 2 - Considerando a manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da competência para processar e julgar a ação originária, a impossibilidade da União Federal figurar como parte em processo que tramita na Justiça Estadual e a inviabilidade da Justiça Estadual rever a decisão da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça que decidiram pela competência da Justiça Estadual, não se afigura razoável a citação/intimação da União para cumprimento da decisão. 3 – Recurso provido para excluir a União do polo passivo da ação originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006124-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADA
: ENEIDE BATISTA BARCELOS

PARTES INTERESSADAS PASSIVAS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a citação e intimação da União Federal para cumprir a liminar deferida (fornecimento de medicamento oncológico).

A Agravada ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer inicialmente em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares (ID 19983677 dos autos originários).

O MM Juiz deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento requerido, bem como determinou a intimação da Agravada para emendar a petição inicial incluindo no polo passivo a União Federal como litisconsorte necessário (ID 20248947 dos autos originários).

A União Federal foi incluída no polo passivo da ação originária e o feito foi remetido à Justiça Federal.

O Juízo Federal determinou a oitiva da União que se manifestou dizendo que não possui interesse de integrar o polo passivo.

O processo foi novamente remetido à Justiça Estadual sem a exclusão da União Federal do polo passivo, razão pela qual o MM Juiz suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu:

No caso concreto, verifica-se que o Juízo Estadual declinou da competência após a afetação do IAC, de maneira que não há como conhecer do presente conflito. Assim, considerando a determinação desta Corte de Justiça, os autos devem ser remetidos ao Juízo estadual para prosseguimento do feito.

Após o retorno do feito para a Justiça Estadual, o MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

Em vista da petição id 25062133, e considerando que a União Federal integra o polo passivo da ação (id 20322989), com fundamento na tese jurídica versada no Tema 793 do STF, cite-se e intime-se a União Federal para cumprir a liminar deferida nos autos (entrega de medicamento oncológico), no prazo assinalado na decisão que concedeu a tutela provisória, sob pena de apuração de ato de improbidade administrativa do agente público responsável pela efetivação do preceito, sem prejuízo do redirecionamento da multa aplicada.

Advirta-se ainda que o descumprimento da ordem implicará em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, passível de nova multa de até vinte por cento do valor da causa.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Não desconheço que em recente julgado, datado em
24 de março de 2023
, o egrégio Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento no sentido de que os tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, sendo a União responsável por custear o tratamento mencionado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL.
1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 2.
No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados
. 3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 4.
Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado
. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1415979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023
).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, também em julgado recente,
datado de 12/04/2023
, analisou a questão jurídica afetada no IAC 14/STJ e fixou as seguintes teses:

[...] 16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos
não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
ratione personae
), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ),
não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência
(Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(STJ, CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No caso específico dos autos, como já mencionado, existem peculiaridades que não podem ser desconsideradas, quais sejam, (1) a ação originária foi ajuizada na Justiça Estadual em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares; (2) o MM Juiz determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e a ação foi remetida à Justiça Federal; (3) a União manifestou seu desinteresse na causa, por não se cuidar de medicamento sem registro na ANVISA; (4) a Justiça Federal determinou o retorno dos autos para a Justiça Estadual; (5) o MM Juiz Estadual suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça que determinou que os autos prosseguissem perante a Justiça Estadual.

Desse modo, considerando a manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da competência para processar e julgar a ação originária, a impossibilidade da União Federal figurar como parte em processo que tramita na Justiça Estadual e a inviabilidade da Justiça Estadual rever a decisão da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça que decidiram pela competência da Justiça Estadual, não se afigura razoável a “citação e intimação da União” para cumprimento da decisão, como determinado pelo MM Juiz.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para excluir a União do polo passivo da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento